Tribunal: TJES
Processo: 0000349-46.2017.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-46.2017.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO STEIN PIASSI
RECORRIDO: EMPRESA MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000349-46.2017.8.08.0054

RECTE.:

DANILO STEIN PIASSI

RECDO.:
EMPRESA MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL ORIUNDA DE
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DANO A DIREITO PERSONALÍSSIMO
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
MERO ABORRECIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5656325).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fl. 58), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fl
.
53
), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO EXTINTO 0 PROCESSO e IMPROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação
de

indenização por danos morais sob o argumento de
falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrida decorrente de morosidade no estorno de crédito de compra cancelada unilateralmente, fato este que teria lesionado direito personalíssimo do autor.

Em suma, o Juízo Sentenciante julgou improcedente o

pedido prefacial de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo ausência de falha na prestação de serviço desta.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

I
sto posto,

em apertado resumo do caso em comento, tem-se que o autor comprou aparelho telefônico no sítio eletrônico da empresa ré, contudo, esta cancelou a compra (alegou em contestação que por motivos de divergências de informações quanto ao pagamento) e que demorou a perceber o valor do estorno e que teria fica impossibilitado de custear outros dispêndios por ter atingido o limite em cartão proveniente da compra supramencionada.

Com efeito,
em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)

decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que
o
recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos,
ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o
desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
assim, chego a conclusão de que os
fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
,

nesse sentindo, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. 1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço – atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas – causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1.
Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

RECURSO ESPECIAL Nº 1754962 – R$ (2048/
XXXX
-8) RELATOR: ME
MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. RECORRENTE: JO
Ã
O PAULO FRANCIONI CARNEIRO. RECORRIDO; BRADESCO SAÚDE
A
/A. DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado no art. so5, inciso 1, alíne
a
c, d
a
Constituição Federal, interposto contra acórdão do
Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: "APE
L
AÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A mera quebra de um
contrato
o ou o mero descumprimento contratual não
g
era dano
moral
porque não ofende, em
t
ese, a
dignidade humana
. 2. No entanto, em
situações nas
quais
o
descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela
CF
/88, cansando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pesso
a
, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissa
b
or e a esfera do dano material a
solução
é diversa, sendo cabível a indeniza
ç
ão por danos morais. 3. No presente caso, a negativa de
cobertura
se dez em
r
azão dos ped
i
dos terem sião feitos dentro do período de carência para casos
ordinários
, em que pese a carência para urgências e emergências (situação incontroversa) já houvesse sido respeitada. 4. Outrossim, a parte autora res
tou
atendida e não há provas de que o episódio teve impacto neg
a
tivo em sua s
a
úde, não se verificando situação
ensejadora
de lesão aos direitos de perso
n
alidade da parte a
u
tora 5. Honorários majorados em atenção ao artigo 85, 9 14, do CPC. APELO DESPROVIDO' (f. 193 e -
STJ
). O recorrente sustenta
dissídio jurisprudencial
acerca da configuração do dano m
o
ral quando negada indevidamente a cobertura do plano de saúde. Após a apresentação de contrarrazões, o recurso foi
admitido
. É o
relatório
. DECIDO. O
acórdão
im
pu
gnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de
Processo

Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). À irresigna
ç
ão não
merece
prosperar. No que diz
respeito

a
o dano moral, anota-se que a
s

conclusões
da Corte de
origem resultaram
da estrita análise das provas carre
a
das aos antos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. É o que se extra
i
d
a

leitura
do voto condutor o Julgado ora
hostilizado merecendo
destaque o seguinte trecho: (.)
tanto doutrina como jurispr
u
dên
c
ia sinalizam para o f
a
to de que os danos morais suportados por alguém não
s e confundem com os transtor n os e aborre ci
mentos comuns à vida em sociedade,
especialmente
nas relações
negociais
.

Dessa forma, não é qualquer descumprimento
contratual o
u falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos a responsabilidade civil quais sejam: a conduta c
u
lposa, o nexo causal e o dano.

Assim
, não procede a alegação recursal de lesão moral d
o
recorrente/autor ao passo em que não cumpre com o ônus que lhe cabia de evidenciar o alegado dano, ainda que invertendo o ônus da prova por cenário regido pelo Código de Defesa do Consumidor (
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
).

Por fim, insta consignar ainda que inexiste morosidade da empresa ré vez que estornou a quantia em fatura subsequente como também falta comprovação nos autos de que o autor ficou impossibilitado de realizar novas compras por força do imbróglio narrado em prefacial
,
em que voto pela manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)